Tribunal: STF
Processo: RE 1392783
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Neisa Jordão Alves Leite, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Aposentado/pensionista de ex-funcionário da antiga FEPASA. Pagamento do piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários-mínimos. Inadmissibilidade. Lei Estadual nº 9.343/96 que institui mera obrigação derivada de complementação de proventos e pensões. Hipótese distinta daquela constante no RE nº 603.451/SP. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXVI, 37, caput e VI, e 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado no Tema n. 256 de repercussão geral. 



    Sustenta que “é pensionista de ex ferroviário, com direito à complementação (que vêm recebendo a longos anos) por força de legislação estadual (Decreto Bandeirante n.º 35.530/59 e Lei Paulista n.º 9.343/96) e também pelo § 8º do artigo 40 da CF, com a redação da EC 20/98, paga pela Recorrida, faz jus ao referido piso salarial de 2,5 salários mínimos, eis que devem acompanhar seus pares em atividade.” 



    Aduz, ainda, que “o RE nº 603.451/SP, Tema nº 256, STF, DJe de 23.04.2010, que, apesar de ter ratificado a jurisprudência firmada no sentido da inconstitucionalidade da vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo, conforme preconiza a Súmula Vinculante nº 4, manteve a complementação de aposentadoria a ex empregado da FEPASA de acordo com o piso salarial de 2,5 salários mínimos fixada no contrato coletivo de trabalho dos ferroviários, ATÉ QUE SEJA EDITADA NOVA LEGISLAÇÃO SOBRE A MATÉRIA, POR ENTENDER INCABÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO A FIXAÇÃO DE OUTRA BASE DE CÁLCULO.”



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Luiz Fux determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no RE 603.451 (Tema n. 256). Refutado, pelo Tribunal de origem, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisar norma local, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão da ora recorrente em receber o pagamento do piso salarial de dois e meio salários mínimos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    A obrigação assumida pelo Estado de São Paulo é a de complementação dos proventos de aposentadoria ou pensão devida aos ferroviários ou seus pensionistas em decorrência das disposições da Lei nº 9.343/96. 



    No entanto, não se trata de obrigação dotada de autonomia jurídica e econômica em relação àquela de pagamentos dos vencimentos do pessoal da ativa, mas sim de obrigação derivada, tanto que é qualificada de complementação. 



    Desse modo, não é possível a pretensão de reajuste do complemento de aposentadoria ou de pensão sem a demonstração de que a remuneração do pessoal da ativa, que serve de paradigma, não vem sendo observada. 



    Não se desconhece que o Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996 garantiu o pagamento do piso salarial de 2,5 salários mínimos, o que, conforme já decidiu o C. STF nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 603.058/SP, não pode ser obstado sob os fundamentos de indevida vinculação de pagamento ao salário mínimo à luz do disposto no art. 7º, inciso XIII, da Constituição Federal e de ofensa aos ditames da Súmula Vinculante de nº 04. 



    Contudo, uma coisa é a garantia do piso salarial prevista na norma contratual, o que constitui direito adquirido, e outra bem distinta é a sua projeção além do período de abrangência temporal, que já não se circunscreve no campo do direito adquirido, nem mesmo em razão do disposto nos art. 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários (Decreto nº 3.530/59). 



    Nesse sentido é a orientação que prevalece nesta E. 4ª Câmara1 , e da qual o caso concreto não autoriza se afastar. 



    Registre-se que não se trata aqui de decidir a respeito da base de cálculo da vantagem tendo como paradigma a decisão do C. STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 603.451/SP. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação local, incidindo, na espécie, os enunciados 279 e 280 da Sumula/STF. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.092.452, ministro Marco Aurélio, DJE de 15 de dezembro de 2017; ARE 1.160.986, ministro Edson Fachin, DJE de 25 de fevereiro de 2019; RE 1.135.194, ministro Celso de Mello, DJE de 21 de junho de 2018; RE 1.162.988, ministro Gilmar Mendes, DJE de 2 de outubro de 2018; RE 1.175.082, ministro Alexandre de Moraes, DJE de 22 de novembro de 2018; RE 1.184.341, ministro Luiz Fux, DJE de 3 de junho de 2019; RE 1.320.110, ministro Ricardo Lewandowski, DJE de 18 de junho de 2021):



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 890.071 ED, ministro Dias Toffoli, DJe de 21 de outubro de 2015 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL . CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 958.605 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de junho de 2016 – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 31.05.2018. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PISO SALARIAL. FEPASA. INDEXAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, Lei Estadual 9.343/96, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de cláusulas de acordo coletivo.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.



    (ARE 1.078.369 AgR, Ministro Edson Fachin, DJe de 20 de setembro de 2018 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator